Tribunal: TJDFT
Processo: 0725131-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725131-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIAS DE FRANCA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Josias de França Santos em face da r. decisão (ID 48242533) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a anulação das questões de nos 71 e 94 da prova para Técnico Jurídico, especialidade apoio administrativo, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 48316275), o Agravante, por meio da petição de ID 48318477, requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Oficie-se ao d. Juízo de origem, dando conhecimento desta decisão e da que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 48316275) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator